Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714692-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369). 2. Uma vez que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública, de natureza privada e alimentar, pertence "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”, ou seja, aos Procuradores do Distrito Federal, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do EOAB, descabe a sua compensação com o crédito a ser recebido pelo agravado por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §19, do Código de Processo Civil, e 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto é possível a compensação de precatório com os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do Distrito Federal. Acrescenta que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários na fase recursal, com esteio no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, quanto à suposta violação aos artigos 85, §19, do Código de Processo Civil, e 368 e 369, ambos do Código Civil, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação de honorários na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028